Tribunal: TJPA
Processo: 0806829-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806829-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO

AGRAVADO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo de Instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cinge-se à legalidade da decisão que
deferiu o pedido de penhora BACENJUD para determinar o bloqueio no montante de R$ 649.167,89 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), nas contas do embargante, proferida nos autos da

ação de execução por títulos extrajudiciais
,
tendo o julgado ora vergastado firmado convencimento de que uma vez não cumprido o acordo realizado entres as partes e atualizado o valor principal, mais as penalidades, sendo que o agravo interno perdeu o objeto com o julgamento do recurso principal.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

Recurso
conhecido e improvido
.

RELATÓRIO

ENGEPLAN – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 12786498), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 12691757, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. VIOLAÇÃO DE ACORDO FIRMADO. DEFERIMENTO PENHORA BACENJUD. VALOR ATUALIZADO DO ACORDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVIDA INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO ANTE SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FIRMADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente dos pontos abordados no recurso de agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão colegiada para declarar cumprido o acordo realizado entre as partes, dando quitação integral à transação, suspendendo, por conseguinte a ordem de bloqueio do valor executado e, subsidiariamente, a redução equitativa da multa aplicada.

Aduz ainda que os declaratórios visam sanar omissão quanto aos artigos de lei não discutidos por este E. tribunal especialmente quanto aos arts. 412 e 413 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado os vícios apontados.

Constam contrarrazões (ID 12970200).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do Agravo de Instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se tão somente quanto à legalidade da decisão que
deferiu o pedido de penhora BACENJUD para determinar o bloqueio no montante de R$ 649.167,89 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), nas contas do embargante, proferida nos autos da

ação de execução por títulos extrajudiciais
,
tendo o julgado ora vergastado firmado convencimento de que uma vez não cumprido o acordo realizado entres as partes e atualizado o valor principal mais as penalidades, sendo que o agravo interno perdeu o objeto com o julgamento do recurso principal.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de bloqueio dos valores apurados.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ressalto que a matéria alegada em agravo interno não foi conhecida em razão do julgamento do próprio recurso principal, e que tratava, na verdade, dos mesmos argumentos ora levantados, não havendo razão alguma para a alegação de omissão.

Por fim, a pseudo necessidade de suspensão do julgamento do recurso, requerida no agravo interno, além de desnecessária, também restou prejudicada com a informação constante dos autos principais de que não houve transferência de valores para a conta do juízo, após bloqueio no BACENJUD, segundo o Banpará (ID 50074293 dos autos principais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/10/2023